Tribunal: TCU
Processo: 008.063/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES FEITAS POR MEIO DO ACÓRDÃO 878/2022-TCU-PLENÁRIO, NO ÂMBITO DO PROCESSO 037.554/2020-4, (Auditoria que avaliou a qualidade das informações dos portais eletrônicos da APF).

Inteiro teor:
Acórdão 2250/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar, quanto ao Ministério da Saúde, em implementação o subitem 9.1 do Acórdão 872/2022-TCU-Plenário ; quanto à Câmara dos Deputados, parcialmente implementado o subitem 9.1 e implementado o subitem 9.2 do mesmo acórdão; e, quanto ao Tribunal de Contas da União, implementados os subitens 9.1 e 9.2 do referido acórdão, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.063/2022-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgãos: Câmara dos Deputados, Secretaria-executiva do Ministério da Saúde e Tribunal de Contas da União 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência do presente acórdão ao Ministério da Saúde, à Câmara dos Deputados e ao Tribunal de Contas da União, acompanhado da instrução técnica inserta à peça 37; 1.6.2. apensar os presentes autos ao TC Processo 037.554/2020-4 , em atenção ao subitem 64.2 da Portaria Segecex 27/2009; e 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.